Tribunal: TJSP
Processo: 2089468-67.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Pretensão de rediscussão da matéria. Embargos de declaração rejeitados.

I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso do embargante, sob a alegação de vício material e nulidade do julgamento virtual.

II.

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Pretensão de rediscussão da matéria. Embargos de declaração rejeitados.

I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso do embargante, sob a alegação de vício material e nulidade do julgamento virtual.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão que negou provimento ao recurso, e se houve nulidade pela suposta inobservância de oposição ao julgamento virtual.

III. Razões de decidir
3. A nulidade do acórdão por inobservância da oposição ao julgamento virtual não se configura, diante da impossibilidade de deferimento da pretensão na hipótese em análise, conforme entendimento consolidado do STJ e previsões regimentais.
4. Não se identificam omissão, contradição ou obscuridade internas no v. acórdão, sendo certo que a pretensão recursal se limita à rediscussão de matéria já decidida.
5. O v. acórdão apreciou de forma fundamentada as questões relativas à destituição da perita e à nomeação de novo perito.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando a decisão judicial aprecia de forma fundamentada as questões suscitadas. 2. É válido o julgamento virtual em hipóteses nas quais não se justifica a oposição."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.023; RISTJ, art. 159; RITJSP, art. 146, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EAREsp 369.513-GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 06.11.2019.